Tribunal: TJSP
Processo: 0008360-97.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo em Execução – Pedido de Transferência do sentenciado de presídio – Discricionariedade da Secretaria Da Administração Penitenciária – Ausência de ilegalidade – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0008360-97.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
WILLIAN FRANKLIN DE FREITAS VARGAS, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008360-97.2020.8.26.0041 -Voto no 25.923
2
Agravo de Execução Penal no 0008360-97.2020.8.26.0041
Agravante: Willian Franklin de Freitas Vargas
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 25.923
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

PEDIDO
DE
TRANSFERÊNCIA DO SENTENCIADO DE PRESÍDIO

DISCRICIONARIEDADE
DA
SECRETARIA
DA
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE
DECISÃO MANTIDA
RECURSO NÃO
PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto por WILLIAN
FRANKLIN DE FREITAS VARGAS contra a r. decisão de fl. 25,
que indeferiu seu pedido de transferência para unidade
prisional, por se tratar de decisão de competência dos Diretores
das Unidades Prisionais.
Inconformado, recorre o condenado às fls.
29/35 aduzindo, em síntese, que se trata de decisão de natureza
jurisdicional e de competência do Juízo Corregedor dos Presídios
para determinar a remoção dos sentenciados, conforme
estabelece o artigo 66, inciso V, alínea “g”, da Lei de Execuções
Penais.
Pugna, nestes termos, pela reforma da r.
decisão guerreada, dando-se provimento ao agravo a fim de que
seja concedida a aludida remoção.
O agravo foi contraminutado às fls. 40/43.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008360-97.2020.8.26.0041 -Voto no 25.923
3
Mantida a r. decisão agravada a fl. 44.
Parecer da Douta Procuradoria-Geral de
Justiça acostado às fls. 49/53, manifestando-se pelo não
provimento do agravo.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Conforme
precedente
desta
Relatoria,
a
transferência de presídio não é automática e não constitui direito
subjetivo do preso, estando sujeita ao preenchimento de
requisitos pessoais e à estrita observância aos preceitos que
regem
a
administração
pública,
especialmente
os
da
conveniência e oportunidade, prevalecendo o interesse público.
Não basta, pois, aduzir que a transferência é
conveniente ao reeducando ou à sua família, mas é preciso
também verificar se a remoção interessa ao poder público, ou
seja, se atende ao interesse público.
Segundo precedentes deste Eg. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, a competência jurisdicional para
determinar o cumprimento de pena ou medida de segurança em
outra comarca, conforme preceitua o artigo 66, inciso V, alínea g,
da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984, deve guardar estrita
pertinência às hipóteses de controle de legalidade quanto à
custódia do sentenciado em estabelecimento adequado e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008360-97.2020.8.26.0041 -Voto no 25.923
4
condizente com a pena à qual foi condenado, como medida de
concretização do preceito fundamental da inafastabilidade da
apreciação do Poder Judiciário a lesão ou ameaça de lesão a
direito.
Contudo, não restou demonstrando nos autos
que o sentenciado esteja cumprindo pena em local inadequado.
Aliás, constou do ofício encaminhando pelo
Diretor Técnico da Penitenciária que “em relação ao alegado pela
causídica na inicial, informo que o referendado recebe visitas
normalmente, não relatou à diretoria do centro de segurança e disciplina
quaisquer dos fatos ora mencionados pela advogada, como também, não
há registro de ocorrências relacionados aos visitantes do detento, no
âmbito e perímetro desta unidade prisional, sendo certo que em caso de
irregularidades seriam instaurados procedimentos administrativos” (fls.
13/14).
Assim,
a
simples
conveniência
para
o
reeducando, ou para sua família, em cumprir pena em outro
local, não é suficiente para que o pleito seja atendido, porquanto
não há no ordenamento jurídico direito subjetivo do sentenciado
ao cumprimento de pena em estabelecimento prisional de sua
escolha.
A questão deve ser analisada à luz do interesse
público, com base em critérios de conveniência de oportunidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008360-97.2020.8.26.0041 -Voto no 25.923
5
os quais, como é cediço, não são sindicáveis.
A Administração Penitenciária é quem tem o
controle sobre a segurança, vagas e capacidade dos estabelecimentos prisionais, não cabendo ao Estado-Juiz
substituir-se ao Administrador Público, sob pena de irremediável
violação ao princípio da separação dos Poderes (art. 2o da
Constituição da República).
Assim, o que se verifica na espécie é que o
pedido de transferência do sentenciado de uma unidade
prisional a outra está inserida somente nas questões de cunho
administrativo e será decidido pela autoridade administrativa.
Portanto, o agravante deve postular a transferência ou eventual reconsideração do respectivo
indeferimento junto à Secretaria de Administração Penitenciária.
Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça tem
reiteradamente
decidido:
Agravo
de
Execução
Penal
0001550-60.2020.8.26.0509, Rel. Des. Camilo Léllis, 4a Câmara de
Direito Criminal, j. em 02/09/2020; Agravo de Execução Penal
0007231-39.2019.8.26.0996;
Agravo
de
Execução
Penal
0000704-37.2020.8.26.0996, Rel. Des. Sérgio Ribas, 8a Câmara de
Direito Criminal, j. em 19/05/2020.
A r. decisão recorrida, escorreita, deve ser
integralmente mantida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008360-97.2020.8.26.0041 -Voto no 25.923
6
Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao
agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR